Tribunal: TJDFT
Processo: 0701437-77.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701437-77.2021.8.07.0018 RECORRENTE: HENRIQUE LUCIANO LOPES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO ADMINISTRATIVO DE REVISÃO DE RUBRICA RELATIVA AO PLANO COLLOR. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. AUTORIDADE QUE DETERMINOU A REDUÇÃO DO VALOR. LEGITIMIDADE PASSIVA. DECISÃO JUDICIAL QUE RECONHECEU ERRO DE CÁLCULO. OFENSA À COISA JULGADA E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. GARANTIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA PRESERVADA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. No Juízo de origem, foi deferida a tutela provisória de urgência para que a Administração Pública não realizasse qualquer decote na rubrica 10341 (MS 6565-0 84,32%), constante do contracheque do autor, que está no patamar de R$9.253,14 (nove mil duzentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos). A sentença apelada a confirmou. Logo, nos termos do art. 1.012, § 1o, V, a apelação não terá efeito suspensivo ope legis ou próprio. 2. Mesmo sendo a hipótese de reexame necessário, ordinariamente, não há efeito suspensivo, pois, “segundo a jurisprudência assentada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, a apelação em mandado de segurança possui efeito devolutivo, sendo concedido, apenas excepcionalmente, eventual efeito suspensivo, na hipótese de risco de dano irreparável ou de difícil reparação, o que o acórdão recorrido afirma não ser o caso dos autos” AgRg na MC 18.386/RS, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/12/2011, DJe 19/12/2011). 3. Na situação vertente, muito embora vislumbre-se a probabilidade de provimento do recurso, por cautela, entende-se não ser o caso de concessão do efeito suspensivo, por se tratar de significativa e abrupta redução de verba alimentar que vem sendo paga pelo Distrito Federal há muitos anos e, desta feita, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação milita em desfavor do servidor público aposentado. Efeito suspensivo indeferido. 4. Se o Subsecretário de Gestão de Pessoas do Distrito Federal remete ofício à Diretora do Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal – IPREV/DF requerendo providências para adequar a rubrica no contracheque de servidor sobre o pagamento dos 84,32% (Plano Collor), reconhece-se sua legitimidade para figurar no polo passivo do mandado de segurança, consoante exegese do § 3o do art. 6o da Lei n. 12.016/09, in fine. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada. 5. O apelado, juntamente com um grupo de servidores públicos do Distrito Federal, noventa e sete no total, impetrou, em 24/7/1990, o mandado de segurança n. 2.255/90, objetivando o recebimento de diferença salarial decorrente das perdas do Plano Collor, que permitiam um reajuste salarial de 84,32% (oitenta e quatro vírgula trinta e dois por cento), relativo ao IPC de março de 1990. E a pretensão foi julgada procedente. 6. Transitada em julgada a respectiva decisão de mérito, Henrique Luciano Lopes, com mais 11 (onze) servidores, ajuizou, em setembro de 2001, execução por quantia certa contra o Distrito Federal (sendo autuada como mandado de segurança), em razão da decisão no mandado de segurança n. 2.255/90, que garantiu os 84,32%. Autos n. 0006565-55.2001.8.07.0000 (após digitalização), distribuídos ao Conselho Especial. 7. No curso do mandado de segurança n. 0006565-55.2001.8.07.0000 (execução/cumprimento de sentença), o Desembargador Relator concluiu que “os impetrantes incluíram nos cálculos parcelas indevidas – de período posterior a 23.7.90, que, segundo o c. STF, não são devidas, pois, as diferenças relativas ao Plano Collor só são devidas no período de 1.4.90 a 23.7.90, data em que a L. 38/89 foi revogada pela L. 117/90”. Pontuou, ainda, que “os exequentes não têm crédito a receber” e “erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode ser corrigido”. E essa decisão não foi impugnada. 8. Mais, no próprio mandado de segurança n. 2.255/90 (autos n. 0002255-14.1990.8.07.0000 – após digitalização), no qual foi proferida a decisão de mérito que reconheceu o direito ao reajuste dos 84,32% (que aparelha a execução/cumprimento de sentença), em votação unânime, foi julgado agravo interno assim ementado: “Servidor Público. Plano Collor. Reajuste no percentual de 84,32%. Limite do pagamento. Precatórios. Erro de cálculo. Correção. Coisa julgada. 1 - Decidiu o c. STF que o reajuste relativo ao Plano Collor, no percentual de 84,32%, reconhecido por decisão judicial em favor de servidores do Distrital Federal, só é devido até 23/7/90, data do advento da L. 117/90, que revogou a L. 38/89, a partir de quando não são mais devidas (Rcl 2627, Relator o e. Ministro Luiz Fux, julgada em 04/12/2013, publicado em DJe241 divulgada em 6.12.13, publicada em 9.12.13). 2 - Em homenagem à transcendência das decisões do c. STF, que se revestem de eficácia expansiva, sobretudo em questões absolutamente idênticas, que tiveram por base os mesmos fatos, há que se observar a orientação fixada por aquele c. Tribunal no tocante à referida limitação. 3 - É passível de revisão o cálculo de valores de precatórios, se constatado erro material (art. 1o-E da L. 9.494/97). 4 - Inexatidões materiais e erros de cálculo do precatório não fazem coisa julgada e podem ser corrigidos até mesmo de ofício (CPC/73, art. 463, I). 5 - Incluídas parcelas não devidas nos cálculos dos precatórios, em flagrante ofensa à orientação do c. STF sobre o tema, faz-se a correção do erro, fazendo-se revisão do valor do precatório antes de seu pagamento. 6 - Erro de cálculo perpetua no tempo. Não assegura direito e nem faz coisa julgada. A qualquer tempo pode e deve ser corrigido, sobretudo para evitar pagamento indevido, com enriquecimento sem causa em detrimento do erário. 7 - Agravo não provido.” (Acórdão 1288671, 00022551419908070000, Relator: JAIR SOARES, Conselho Especial, data de julgamento: 29/9/2020, publicado no DJE: 14/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) 9. Sua Excelência, o Desembargador Relator, ainda determinou, em relação a todos os impetrantes do mandado de segurança n. 0002255-14.1990.8.07.0000 (mandado de segurança n. 2255/90 – antes da digitalização), fossem “verificados os precatórios expedidos em favor desses e se, nos cálculos, foram incluídas parcelas posteriores a 23/7/1990. Caso tenha sido, que seja feita a revisão dos cálculos, excluindo as parcelas posteriores a 23/7/1990, ou mesmo cancelados os precatórios expedidos em duplicidade” (ID 12373505), bem como, “para evitar o pagamento indevido, no COORPRE, suspenda-se o pagamento ou a expedição de qualquer precatório relativo ao presente mandado de segurança, incluindo os que são objetos de execução autônoma (em outros autos)” (ID 12373484, p. 3). 10. Perante o exposto, evidencia-se que o ilustre Relator, no que foi acompanhado pelos eminentes pares do Conselho Especial desta e. Corte de Justiça, reputa indevido o pagamento de parcelas posteriores a 23/7/1990, além de considerar não haver saldo a favor dos exequentes. E na comunicação do IPREV encaminhada ao apelado, objeto do presente mandado de segurança, pretende-se, tão somente, a redução do valor da rubrica 10341 (MS 6565-0 84,32%), constante do seu contracheque, de R$9.253,14 (nove mil duzentos e cinquenta e três reais e quatorze centavos) para R$364,33 (trezentos e sessenta e quatro reais e trinta e três centavos). 11. Seja como for, o fato proeminente é que, identificada a situação de anomalia, tem obrigação a Administração Pública de saná-la, afastando a antijuridicidade, a fim de salvaguardar a legalidade de seus atos e condutas, e, no caso específico, dar cumprimento às decisões judiciais pertinentes, que limitaram o período de pagamento 1/4/90 a 23/7/90, e, nessa medida, prestigiando-se o princípio da legalidade e evitando o enriquecimento sem causa do servidor público aposentado. 12. Não obstante o apelado alegar a inaplicabilidade daquelas decisões ao seu caso, insta salientar sua condição de parte naquelas demandas (tanto no mandado de segurança n. 2.255/90 - autos n. 0002255-14.1990.8.07.0000, quanto no mandado de segurança n. 0006565- 55.2001.8.07.0000), na condição de coautor. Logo, tendo em vista a redação do art. 506 do CPC, no sentido de que “a sentença faz coisa julgada às partes entre as quais é dada, não prejudicando terceiros”, o impetrante/recorrido deve suportar os efeitos do que foi decidido nos respectivos feitos. Consequentemente, assegurada a garantia do contraditório e da ampla defesa nos processos judiciais, a implementação da decisão judicial prescinde de abertura de processo administrativo com participação do servidor. 13. O ato impugnado no presente mandado de segurança objetiva a revisão da parcela relativa ao implemento da diferença de vencimentos relativa ao Plano Collor, por erro material em seu cálculo, ou seja, trata-se de relação jurídica de trato sucessivo, porquanto se renova mês a mês, de tal modo que não se submete a prazo decadencial. Importante, ainda, pontuar que o art. 54 da Lei n. 9.784/99, recepcionada pelo ordenamento jurídico local por determinação do art. 1o da Lei Distrital 2.834/2001, não se aplica ao caso, haja vista não ser a hipótese de anulação de ato administrativo, mas de adequação do contracheque do servidor ao comando judicial pertinente. 14. Nesse ponto, portanto, não há direito líquido e certo a ser amparado nesta via mandamental. 15. Consoante entendimento perfilhado pelo c. STJ em julgamento de recurso especial repetitivo (Tema 531), na hipótese em que a Administração Pública realiza pagamento indevido ao servidor em razão da interpretação errônea da lei, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que obsta, ante a boa-fé do servidor público, a restituição dos valores. 16. Na presente situação, no curso do cumprimento de sentença, identifica-se certa insegurança na forma de calcular o reajuste devido, com diversos encaminhamentos à Contadoria Judicial, utilizando-se parâmetros distintos. Também, percebe-se hesitação na interpretação da própria Administração Pública quanto à aplicação das decisões judiciais, no que se refere aos valores a serem vertidos em prol do servidor. Desse modo, não se vislumbra que o servidor público aposentado tenha condições de alcançar eventual ilicitude no recebimento dos valores pagos a maior pelo ente público, a se lhe exigir comportamento distinto, recusando-se ao seu recebimento. Por conseguinte, imprópria a restituição de quantia paga a maior. Segurança concedida no aspecto. 17. Recurso de apelação e remessa necessária conhecidos e parcialmente providos. Ordem parcialmente concedida, para obstar a restituição de valores pagos a maior. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega afronta aos artigos 5o, inciso XXXVI, e 93, inciso IX, ambos da CF, asseverando que houve negativa de prestação jurisdicional e ofensa ao princípio da segurança jurídica. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à aponta ofensa aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, incisos I e II, ambos do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia.” (AgInt no AREsp n. 2.000.228/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/4/2022, DJe de 6/5/2022). Igualmente, não merece curso o recurso extraordinário no tocante ao suposto malferimento aos artigos 5o, inciso XIV, e 37, ambos da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). Nesse mesmo sentido: ARE 1358490 ED-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, DJe de 4/8/2022. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017